Tribunal: TJPA
Processo: 0810542-88.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810542-88.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARILENE RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ___________________

PROCESSO Nº 0810542-88.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARILENE RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMOU SENTENÇA DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº. 1132. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA QUANDO NÃO HÁ EFETIVA ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A,
contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 18127565), a qual conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões (PJe ID nº 18521475), o agravante reitera que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo agravado no contrato de alienação fiduciária. Diante disso, o agravante alegou que está sendo prejudicado diante de evidente mora do devedor, e reforçou que a notificação extrajudicial foi enviada no endereço declarado pelo devedor, via Correios.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0810542-88.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARILENE RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 18127565).

“Rememoro, aqui, que o objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014. Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

(...)

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto, o meio idôneo a comprovar a mora e o requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão. Nessa linha, o STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72[1], STJ), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14. Partindo dessa premissa e analisando detidamente os presentes autos, entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora apelante, notificação extrajudicial endereçada para o requerido, que, todavia, restou frustrada por motivo de “área não atingida”, o que significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo. Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios: (...)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a r. sentença, nos termos da fundamentação.
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso. Explico.

Os contratos com cláusula de alienação fiduciária representam um tipo de negócio jurídico onde o fiduciante transfere a propriedade de um bem ao financiador (credor fiduciário), enquanto perdurar a relação contratual até o cumprimento total das obrigações ou a inexecução de qualquer uma delas.

Nesse contexto, o credor fiduciário recebe o domínio resolúvel do bem alienado e a posse indireta do mesmo, enquanto o devedor torna-se possuidor direto e depositário, assumindo todos os ônus, especialmente o pagamento das parcelas estipuladas no contrato de financiamento.

Assim, a propriedade plena do bem apenas será transferida ao devedor após o pagamento integral do preço acordado. Em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem dado em garantia é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Consequentemente, diante do descumprimento contratual, o credor fiduciário tem o direito de buscar liminarmente a busca e apreensão do bem garantido, desde que apresente o contrato original e prove a constituição prévia do devedor em mora, conforme previsto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 em conjunto com o art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

Conforme decidido em precedentes judiciais, a notificação extrajudicial, requisito segundo o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, deve ser enviada para o endereço indicado no contrato entre as partes.

O simples recebimento, por qualquer pessoa que seja, já configuraria ensejo suficiente para constituição em mora, na esteira do que restou consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº. 1132, a saber:

“Tema

Repetitivo nº.
1132
– Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da
mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a não entrega da correspondência não pode implicar na aplicação do tema mencionado. O Aviso de Recebimento (AR) anexado aos autos retornou com a indicação "área não atingida". Portanto, não houve efetiva constituição em mora, como pode ser observado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM
MORA
. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR.
MORA
NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em
mora
.
2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada, a notificação apresentada não tem validade para constituição em
mora
se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”.
(STJ - AgInt no REsp: 1929336 RS 2021/0088175-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) (grifos nossos).

Logo,
ante a comprovada ausência de validade da notificação extrajudicial realizada
, nada resta a esta signatária senão manter a decisão de ID nº 18127565.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/08/2024